Tribunal: TJBA
Processo: 8002066-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8002066-88.2026.8.05.0000 – Comarca de Vitória da Conquista/BA Impetrante: Ramon Ribeiro Braga Impetrante: Liz Alves Costa Paciente: João Vitor Santos Castro Advogado: Dr. Ramon Ribeiro Braga – OAB/BA 69748 Advogada: Dra. Liz Alves Costa – OAB/BA 72336 Impetrada: Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA Procurador de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha Processo de 1º Grau: 8017508-19.2024.8.05.0274 Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL (ART. 121, § 2°, I E IV E ART. 129 C/C ARTIGOS 73, PARTE FINAL, 70 E 29 TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. DESIGNADA CONTINUAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA O DIA 23.03.2026. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I-Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Ramon Ribeiro Braga (OAB/BA 69748) e Dra. Liz Alves Costa (OAB/BA 72336), em favor de João Vitor Santos Castro, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA. II-Extrai-se dos autos que fora decretada a prisão preventiva do paciente em 12/08/2024, sendo cumprida em 04/09/2024, pela suposta prática dos delitos previstos no 121, § 2°, I e IV e art. 129, do CP c/c art. 73, parte final c/c art. 70 c/c art. 29, todos do CP. III-Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular (ID. 97421543), o excesso de prazo para a formação da culpa. IV- Informes judiciais (ID. 97789411) noticiam in verbis: “[...] Em 10.07.2024, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva c/c busca e apreensão em desfavor de JOÃO VITOR SANTOS CASTRO e LEONARDO LIRA DIAS, feito tombado sob o nº 8012093- 55.2024.8.05.0274. Em 23.07.2024, manifestação do Ministério Público solicitando que a Autoridade Policial junte aos autos o Laudo de Exame Cadavérico da vítima, ou outro documento médico com o fito de atestar a morte da vítima e comprovar a materialidade delitiva do crime (Id nº 454598040) Em 02.08.2024, parecer do Ministério Público pelo deferimento do pedido da Autoridade Policial (Id nº 456264259). Em 12.08.2024, este Juízo decretou a prisão preventiva c/c busca e apreensão dos representados (Id nº 457919867). Em 04.09.2024, comunicação do cumprimento de prisão do acusado João Vitor Santos Castro (Id nº 462082314). Em 06.09.2024, foi realizada audiência de custódia, tendo este Juízo homologado o cumprimento do mandado de prisão, bem como determinou o cumprimento de diligências (Id nº 462537803). Em 25.04.2025, foi juntada a comunicação do cumprimento do mandado de prisão, em desfavor de LEONARDO LIRA DIAS, realizado em 18.10.2024 em João Pessoa - PB (Id nº 497849082). Em 08.10.2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofereceu denúncia em face de LEONARDO LIRA DIAS e JOÃO VITOR SANTOS CASTRO, qualificados nos autos, pela prática do crime capitulado no artigo 121, § 2°, I e IV e art. 129, do CP c/c art. 73, parte final c/c art. 70 c/c art. 29, todos do CP, feito tombado neste Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista sob o nº 8017508-19.2024.8.05.0274. Em apertada síntese, o parquet aduziu que ”o segundo denunciado agindo a mando do primeiro denunciado, isto é, agindo em conjunto e previamente ajustados entre si, no dia 12 de novembro de 2023, por volta das 20h10, em via pública, na rua Alcobaça, bairro Patagônia, nesta cidade, desferiu, com a evidente intenção de matar, disparos de arma de fogo em DEUSDETE ALVES DE OLIVEIRA NETO, vulgos “MADRUGA”, DINHO” e/ou “DIDINHO”, produzindo-lhe lesões corporais, as quais, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte ocorrida alguns dias após sua internação em estado grave, conforme Laudo de Exame Cadavérico de id 467725653, fls. 49/52”. Ainda, “por erro na execução, o segundo denunciado, executor dos disparos, também acertou a vítima JOÃO VICTORI DE JESUS OLIVEIRA, produzindo-lhe lesões corporais descritas, provisoriamente, na guia para exame pericial de id 467725653”. Em 05.11.2024, a denúncia foi recebida, sendo determinada a citação dos acusados (Id nº 469730611). Em 27.11.2024, certidão informando que a citação do acusado LEONARDO LIRA DIAS restou infrutífera (Id nº 475652046). Em 27.11.2024, certidão informando o cumprimento da citação do acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO (Id nº 475829443). Em 08.01.2025, a Defesa do acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO apresentou resposta à acusação (Id nº 481055219). Em 10.03.2025, este Juízo despachou designando audiência de instrução e julgamento para o dia 28 de abril de 2025, às 10h30, bem como determinou que dê-se vista ao Ministério Público da certidão que informa a não citação do acusado Leonardo (Id nº 489690434). Em 26.03.2025, o Ministério Público informou o endereço atualizado do acusado Leonardo, pugnando por nova tentativa de citação (Id nº 492634527). Em 02.04.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento da citação de Leonardo Lira no endereço informado pelo Ministério Público (Id nº 493885629). Em 05.04.2025, certidão informando que a tentativa de citação do acusado Leonardo restou, novamente, infrutífera (Id nº 494745773). Em 16.04.2025, o Ministério Público pugnou pela citação editalícia do acusado Leonardo (Id nº 496952263). Em 25.04.2025, este Juízo determinou a separação do processo, sendo desmembrado em relação ao acusado LEONARDO LIRA DIAS, passando estes autos de Ação Penal tramitar somente em relação ao acusado JOÃO VITOR SANTOS CASTRO (Id nº 497446877). Em 28.04.2025, certidão de cumprimento do desmembramento dos autos (Id nº 498062096). Os autos, referente ao acusado LEONARDO LIRA DIAS, foram tombados sob o nº 8008882- 74.2025.8.05.0274. Em 28.04.2025, foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Este Juízo deliberou determinando a redesignação da audiência para o dia 05.06.2025, às 09h, bem como determinou o cumprimento de diligências (Id nº 498157960). Em 07.05.2025, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 28 de junho de 2025, às 09h (Id n° 499304633). Em 12.05.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento da audiência designada (Id nº499950273). Em 04.06.2025, em razão da necessidade de readequação da pauta, a audiência de instrução foi redesignada para o dia 18 de agosto de 2025, às 10h30 (Id n° 503871944). Em 04.07.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor, nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento da audiência designada (Id nº 507825313). Em 18.07.2025, certidão informando que a vítima JOÃO VICTORI DE JESUS OLIVEIRA é menor de idade e reside no Rio de Janeira/RJ (Id nº 510046069). Em 23.07.2025, este Juízo determinou a expedição de Carta Precatória para a Comarca de Rio de Janeiro/RJ, para que designe audiência para DEPOIMENTO ESPECIAL da criança, bem como profissional devidamente capacitada para o ato, tudo de acordo com o quanto disciplinado nos arts. 9º, 10 e 12 da Lei n° 13.431/2017 (Id nº 510123723). Sendo agendada para o dia 10.09.2025 (Id nº 514507463). Em 18.08.2025, a audiência de instrução restou-se prejudicada ante a ausência da intimação das testemunhas (Id nº 515088700). Em 01.09.2025, foi certificado que o acusado LEONARDO LIRA DIAS foi preso no dia 18.10.2024, na Paraíba, bem como apresentou resposta à acusação nos autos de nº 8008882-74.2025.8.05.0274 (Id nº 517541088). Em 03.09.2025, este Juízo determinou a intimação do Ministério Público para se manifestar sobre eventual reunião dos processos (Id nº 517553771). Em 03.09.2025, este Juízo manteve a custódia do acusado João Vitor nos termos do art. 316, parágrafo único do CPP, bem como determinou o cumprimento do quanto determinado em Id 517553771 (Id nº 518045410). Em 10.09.2025, a audiência designada para depoimento especial da vítima restou-se prejudicada (Id nº519203170), ante o perigo de efetivar o cumprimento do mandado no endereço indicado, localizado no Complexo da Maré, devido à presença ostensiva do tráfico de drogas e de indivíduos armados, que impediram o acesso ao local. Ressaltou-se ainda que qualquer ingresso, mesmo acompanhado de guarnição policial, representaria risco concreto à vida do serventuário e dos moradores, considerando que a comunidade é uma área de alto risco, conforme certidão em fls. 01/02 do Id nº 519472431. Em 12.09.2025, o Ministério Público desistiu da oitiva da vítima, bem como forneceu o endereço atualizado das testemunhas não intimadas (Id nº 519645118). Em 15.09.2025, este Juízo determinou o cumprimento do quanto requerido pelo Ministério Público, bem como determinou vista ao MP da possível reunião dos processos (Id nº 520000295). Em 18.09.2025, o Ministério Público manifestou-se pela reunião dos processos em face dos acusados JOÃO VITOR SANTOS CASTRO e LEONARDO LIRA DIAS (Id nº 520690258). Em 19.09.2025, este Juízo proferiu decisão determinando a reunião do processo, incluiu o feito em pauta de audiência do dia 27 de novembro de 2025, às 09h, bem como determinou a realização de cópia desta decisão para os autos nº 8008882-74.2025.8.05.0274, devendo proceder à reunião dos processos a partir da decisão que determinou o desmembramento. (Id nº 520832980). Audiência de instrução realizada em 27.11.2025 (Id nº 532658917). Em 14.01.2026, este Juízo determinou o cumprimento das diligências solicitadas pelo Ministério Público e designou audiência em continuação para o dia 16 de março de 2026, às 10h30.” V- Registre-se que a Impetrante colacionou o despacho (ID. 98500331, o qual remarca a audiência de 16/03/2026 para o dia 07/05/2026. Contudo, em consulta ao PJE 1º grau, verifica-se que o Juízo de origem chamou o feito à ordem para retificar a data da audiência em continuação, de forma que o referido ato foi antecipado para o dia 23 de março de 2026, às 15h30. VI- No que concerne à alegativa da existência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo para formação da culpa, não merece guarida. Do exame acurado dos fólios em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a instrução foi iniciada com a assentada do dia 27/11/2025, tendo o Juiz de origem designado a continuação da audiência de instrução para 23 de março de 2026, às 15h30, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado pela magistrada, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado nesta via. VII-Insta salientar que se trata de feito complexo, o qual inicialmente fora desmembrado por não localizar o corréu para citação, sendo necessárias diligências no estado da Paraíba, bem como, no estado do Rio de Janeiro para intimar a vítima sobrevivente. VIII-Nesse sentido, doutrina e jurisprudência são acordes de que os prazos processuais não são fruto de mera soma aritmética, mas devem ser analisados à luz do princípio da razoabilidade. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados. IX - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação do writ. X - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n° 8002066-88.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Ramon Ribeiro Braga (OAB/BA 69748) e Dra. Liz Alves Costa (OAB/BA 72336), como paciente, João Vitor Santos Castro, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.